Tribunal: TJMT
Processo: 1031523-77.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031523-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE ARAUJO FRANCA - CPF: 731.700.461-87 (APELADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITOS DIVERSOS DO OBJETO DA LIDE – AMPARO NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – INVIABILIDADE – PROCEDIMENTOS DISTINTOS – CAPUT DO ART. 343 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

É vedado ao réu ingressar com Reconvenção na contestação para, com amparo na Lei do Superendividamento, pleitear a repactuação de débitos que não são objeto da Ação de Cobrança (caput do art. 343 do CPC), visto que é necessária a formação de litisconsórcio entre todos os credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança
em face de
Bruno Araújo França
,
que julgou procedente a ação de cobrança, relativa ao Contrato nº 346/6536947 – C/C 15482-2 – Ag. 5426, acolhendo o pedido do apelado, formulado em sede de reconvenção, para limitação dos descontos em sua folha de pagamento, no percentual de 30% da remuneração líquida, e, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 2º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal em relação ao apelado, porque beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais argui, em suma, que sua insatisfação reside tão somente no que se refere à matéria da reconvenção em que acolheu o Juízo de 1º Grau o pedido de limitação do percentual dos descontos

Argumenta a violação da Lei 14.181/2021 – Superendividamento ao permitir a limitação dos descontos da margem de consignação, manifestada em sede de reconvenção.

Pede a reforma da sentença, no que tange ao acolhimento do pedido de reconvenção.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Id. 1744023322.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Banco Bradesco S/A
ajuizou ação de cobrança em face do apelado, referente ao Contrato nº 346/6536947 – C/C 15482-2 – Ag. 5426, onde o credor concedeu um Crédito Pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para ser restituído em 48 parcelas no valor de R$ 5.165,06 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e seis centavos), com vencimento final em 15.12.2021.

Entendeu o Juízo “a quo” pela procedência da ação de cobrança, relativa ao Contrato nº 346/6536947 – C/C 15482-2 – Ag. 5426, condenando o apelado ao pagamento da quantia R$ 96.484,74 (noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente ao Contrato nº 346/6536947 – C/C 15482-2 – Ag. 5426, que deverá ser atualizada pelos índices do INPC, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação, bem ainda acolhendo o pleito do apelado, formulado em sede de reconvenção, para limitação dos descontos em sua folha de pagamento, no percentual de 30% da remuneração líquida.

O cerne da controvérsia trazida no presente recurso reside em saber se, sob a égide da Lei de Superendividamento - Lei 14.181/2021, é cabível ou não a arguição limitação do percentual dos descontos na margem consignável em sede de reconvenção.

Apesar do inconformismo do apelante, seu pedido não merece guarida.

A reconvenção é um modo de exercício do direito de ação, que permite à parte ré discutir, contra-atacar a parte autora, dentro do processo já iniciado, ensejando o conhecimento da matéria simultaneamente, objetivando resolver as duas questões na mesma sentença.

Com efeito, a admissão da reconvenção exige a existência de pretensão própria conexa com o objeto da ação principal ou com o fundamento da defesa (CPC, art. 343 do CPC).

Nesse sentido, vale citar algumas lições doutrinárias:

“A reconvenção não se confunde com nenhuma das outras espécies de resposta do réu, sendo compreendida como o exercício do direito de ação do réu dentro do processo em que primitivamente o autor originário tenha exercido o seu direito de ação. Afirma-se na doutrina que na reconvenção o réu se afasta da posição passiva, própria da contestação, para assumir uma posição ativa, pleiteando um bem da vida em pedido dirigido contra o autor da ação originária. Em razão dessa natureza de ação, é comum afirmar que a reconvenção é um “contra-ataque” do réu, pelo qual haverá uma inversão dos polos da demanda: o réu se tornará autor (autor-reconvinte) e o autor se tornará réu (réu-reconvindo)”.

1

"(...) O procedimento para a demanda reconvencional tem de ser compatível com o procedimento da causa principal, tendo em vista que ambas serão processadas conjuntamente. Aplica-se aqui, por analogia, a regra do inciso III do § 1º do art. 327 do CPC, que impõe a compatibilidade de procedimento como requisito para a cumulação de pedidos. Em procedimento especial, vale a regra de que, se se tratar de procedimento especial que se converte em ordinário após o prazo de defesa, cabe reconvenção"
.
2

"(...) A reconvenção, como ação que é, está subordinada aos pressupostos processuais e condições para o exercício do direito de ação, que são exigíveis para qualquer ação. Além disso, apresenta os seguintes pressupostos específicos: (...) c) procedimento idêntico. Como ambas as ações (a principal e a reconvencional) seguirão simultaneamente, não é possível a reconvenção se tiver ela de seguir procedimento diverso do da ação principal. Os atos processuais aproveitarão a ambas as ações, não sendo admissível a prática de alguns atos apenas para a reconvenção, ou vice-versa".

3

1

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: Volume Único. 10 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 674).

2

(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, pág. 671).

3.

(WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. v. 1. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pág. 380).

Na estrutura tradicional da ação de conhecimento, somente o autor formula pretensão em face do réu.

No entanto, “excepcionalmente, a lei ou a natureza da ação admite que o réu também postule um bem da vida, ampliando o objeto litigioso. É o que se verifica nos seguintes fenômenos processuais: reconvenção, pedido contraposto e ações dúplices” (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022).

Considerando a natureza jurídica de ação autônoma, a reconvenção exige o preenchimento de pressupostos necessários, vejamos:

“A reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal. Por meio dela, o réu formula pretensão contra o autor e deve vir acompanhada do preenchimento dos pressupostos processuais e das condições da ação, respeitadas algumas peculiaridades”
.
4

4.

(Cf. RODRIGUES, Rafael Ribeiro. Interpretação do pedido. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 117)

Portanto, no caso dos autos, admissível a reconvenção, uma vez que preenchidos os requisitos necessários, sendo o juiz competente para analisar tanto a ação principal quanto a reconvenção, bem ainda não restando configurada a incompatibilidade entre os ritos procedimentais.

Sabe-se que a Lei 14.871/2021, define como superendividamento a situação em que o consumidor de boa-fé assume sua impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu, sem comprometer o mínimo para sua sobrevivência.

O argumento do apelante de que a Lei 14.871/2021 prevê em seu art. 104 a designação de audiência de conciliação para apresentação do plano de pagamento do devedor, o que impossibilitaria a análise de reconvenção discutindo alegação de limitação do percentual dos descontos em folha de pagamento, não possui coerência.

Com efeito, inexiste incompatibilidade de procedimentos, tendo em conta que a Lei 14.871/2021 prevê que após a audiência conciliatória o feito toma o rito comum ordinário.

Nesse contexto, verifica-se perfeitamente possível à parte requerida/apelada exercer seu direito de ação, buscando, via reconvenção, resguardar o mínimo para sua sobrevivência.

Ademais, inexiste impedimento expresso na Lei do Superendividamento, no sentido de vetar a discussão de limitação dos descontos em folha de pagamento, via reconvenção.

Em vista disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porque já fixado no limite máximo legal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação de Cobrança visando o recebimento de R$96.484,74 relativos ao Contrato n. 346/6536947.

O apelado apresentou Reconvenção em que, com amparo na Lei do Superendividamento, pugna pela elaboração de plano de quitação de outros dois débitos não relacionados com o objeto da presente lide (cartão de crédito, de R$1.814,88, e Empréstimo n.
731700461000087, de R$10.305,43).

A Ação foi julgada procedente, com a condenação do apelado ao pagamento da quantia indicada na inicial.

O pedido formulado na Reconvenção também foi acolhido para limitar os descontos
dos Contratos mencionados pelo reconvinte (réu) em 30% sobre sua remuneração líquida, ou seja, deduzidos o valor do Imposto de Renda e da Previdência.

O apelante argumenta a inviabilidade de se deferir em Reconvenção a repactuação de débitos alheios ao processo, sobretudo porque não foi considerado o procedimento específico da Lei do Superendividamento.

A relatora negou provimento ao Recurso.

Cumpre analisar se é permitido formular pedido relacionado à Lei do Superendividamento em Reconvenção apresentada em Ação de Cobrança.

O art. 343,
caput
, do CPC, estabelece o seguinte:

“Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
.”

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que se trata de “
verdadeiro contra-ataque do réu ao autor, propondo dentro do mesmo processo uma ação diferente e em sentido contrário àquela inicialmente deduzida em juízo”. A reconvenção não só deve ser proposta dentro do mesmo processo, como deve constar de capítulo próprio da contestação. (...)
Caso o procedimento não seja o mesmo da demanda originária, não poderá o réu oferecer reconvenção, pois será inviável o processamento de ambas conjuntamente
. Nesse caso, deverá o réu propor uma nova ação
.” (Manual de Direito Processual Civil- 2ª ed. Saraiva, 2020).

O reconvinte (apelado) pleiteou a renegociação de débitos estranhos à Ação de Cobrança, com amparo na Lei 14.181/2021 (Superendividamento), que dispõe que referido procedimento judicial se divide em duas fases.

Na primeira,

conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual,
e devem estar presentes todos os credores do consumidor.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

Por conseguinte, cuida-se de processo com rito distinto da Ação de Cobrança, e essa divergência inviabiliza que seja instaurado em Reconvenção, especialmente ante a necessidade de formação de litisconsórcio entre todos os credores do consumidor.

Ademais, o juízo de origem julgou procedente o pedido do réu e autorizou a limitação de descontos para quitação de débitos que nem sequer dizem respeito à pretensão contida na Ação de Cobrança.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se pela improcedência da Reconvenção.

O apelado deverá ajuizar Ação própria de repactuação dos compromissos financeiros que assumiu decorrentes de relação de consumo, na qual serão observados os procedimentos previstos na Lei 14.181/2021.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para julgar improcedente o pedido de Reconvenção. Com isso, condeno o apelado a arcar integralmente com a sucumbência fixada na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita a ele.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação de Cobrança visando o recebimento de R$96.484,74 relativos ao Contrato n. 346/6536947.

O apelado apresentou Reconvenção em que, com amparo na Lei do Superendividamento, pugna pela elaboração de plano de quitação de outros dois débitos não relacionados com o objeto da presente lide (cartão de crédito, de R$1.814,88, e Empréstimo n.
731700461000087, de R$10.305,43).

A Ação foi julgada procedente, com a condenação do apelado ao pagamento da quantia indicada na inicial.

O pedido formulado na Reconvenção também foi acolhido para limitar os descontos
dos Contratos mencionados pelo reconvinte (réu) em 30% sobre sua remuneração líquida, ou seja, deduzidos o valor do Imposto de Renda e da Previdência.

O apelante argumenta a inviabilidade de se deferir em Reconvenção a repactuação de débitos alheios ao processo, sobretudo porque não foi considerado o procedimento específico da Lei do Superendividamento.

A relatora negou provimento ao Recurso.

Cumpre analisar se é permitido formular pedido relacionado à Lei do Superendividamento em Reconvenção apresentada em Ação de Cobrança.

O art. 343,
caput
, do CPC, estabelece o seguinte:

“Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
.”

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que se trata de “
verdadeiro contra-ataque do réu ao autor, propondo dentro do mesmo processo uma ação diferente e em sentido contrário àquela inicialmente deduzida em juízo”. A reconvenção não só deve ser proposta dentro do mesmo processo, como deve constar de capítulo próprio da contestação. (...)
Caso o procedimento não seja o mesmo da demanda originária, não poderá o réu oferecer reconvenção, pois será inviável o processamento de ambas conjuntamente
. Nesse caso, deverá o réu propor uma nova ação
.” (Manual de Direito Processual Civil- 2ª ed. Saraiva, 2020).

O reconvinte (apelado) pleiteou a renegociação de débitos estranhos à Ação de Cobrança, com amparo na Lei 14.181/2021 (Superendividamento), que dispõe que referido procedimento judicial se divide em duas fases.

Na primeira,

conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual,
e devem estar presentes todos os credores do consumidor.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

Por conseguinte, cuida-se de processo com rito distinto da Ação de Cobrança, e essa divergência inviabiliza que seja instaurado em Reconvenção, especialmente ante a necessidade de formação de litisconsórcio entre todos os credores do consumidor.

Ademais, o juízo de origem julgou procedente o pedido do réu e autorizou a limitação de descontos para quitação de débitos que nem sequer dizem respeito à pretensão contida na Ação de Cobrança.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se pela improcedência da Reconvenção.

O apelado deverá ajuizar Ação própria de repactuação dos compromissos financeiros que assumiu decorrentes de relação de consumo, na qual serão observados os procedimentos previstos na Lei 14.181/2021.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para julgar improcedente o pedido de Reconvenção. Com isso, condeno o apelado a arcar integralmente com a sucumbência fixada na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita a ele.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023